Tribunal: TJMT
Processo: 1060174-69.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060174-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), ANGELA MARIA CAMARGO - CPF: 900.004.041-87 (RECORRIDO), MILENE DE CASSIA BORDIN - CPF: 023.601.861-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1060174-69.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrido
:

ANGELA MARIA CAMARGO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATO
DE TRABALHO
TEMPORÁRIO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
CONFIRMADA
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
JÁ RECONHECIDA PARCIALMENTE NA SENTENÇA
.
PRE
JUDICIAL
REJEITADA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE MIRASSOL
D’OESTE
. LEI
87/2019
.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADO
S
. CONTRATO TEMPORÁRIO
DESVIRTUADO
.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS
COM
ACR
É
SCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"1. RELATÓRIO
O
artigo
38, caput, da Lei
nº
9.099/95
estabelece
a
possibilidade
de
dispensa
de
relatório

nos

processos

regidos

por

essa
lei. Essa
mesma

dispensa

também
se
aplica

aos

processos

regulados
pela Lei
nº
12.153/2009, de
acordo
com o
artigo
27
desta

última
lei.
Portanto
, com base nesses
dispositivos

legais
, é
permitido

dispensar

a

elaboração
do
relatório

nos

processos

submetidos

às
Leis
nº
9.099/95 e 12.153/2009. A
dispensa
do
relatório

facilita
a
celeridade
e
simplicidade
dos
procedimentos
,
tornando-os

mais

ágeis
e
menos

burocráticos
.
2. FUNDAMENTO. DECIDO.
2.1.
Questões

Prévias
.
2.1.1.
Gratuidade
de Justiça.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gratuidade

formulado
pela
parte

Reclamante
, pois o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95.
2.2.
Julgamento

Antecipado
do
Mérito
.
O
processo
,
deste
modo,
está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
2.3.
Questões

Preliminares
e de
Mérito
.
Trata
-se de
Ação
De
Cobrança
–
Indenização

Substitutiva
De FGTS e
Diferença
De
Terço
De
Férias
e
Férias

ajuizada

por

Ângela Maria Camargo
em

desfavor
do

Município
de
Mirassol

D’Oeste
.
A
Reclamante

sustenta
que
trabalhou
para a
Reclamada
sob regime de
contratos

temporários

sucessivos
de 2017
até
2022,
sem
o
devido

pagamento
das
férias
com o
adicional
de um
terço
e do FGTS.Ao final, a
Reclamante

requereu
a
declaração
de
nulidade

contratual
e a
condenação
da
Reclamada

ao

pagamento
das
férias
com o
adicional
de um
terço

constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias

gozadas
e do FGTS.Por
sua

vez
, o
Reclamado

alega
que
o

vínculo

estabelecido
com o
servidor

temporário

através
de
seletivo

simplificado

possui

natureza

institucional
e
não
se
confunde
com a
relação

tipicamente

empregatícia

sujeita

ao
regime
celetista
. Argumenta que
esse

vínculo
é de
natureza

jurídico-administrativa
, o que
torna

impossível
o
pagamento
das
férias
e do FGTS.Pois
bem
.Com base
nos
autos,
verifica
-se que a
Reclamante

foi

contratada

temporariamente
para o cargo de
Professora

pelo

Reclamado
,
em

contratos

sucessivos
, no
período
de 02/2018 a 07/2022. Tal
informação
é
corroborada

pelos

contratos

apresentados
no id. 132107877.É
amplamente

conhecido
que
os

contratos

temporários

possuem

regras

específicas

devido

ao

fato
de
serem

uma
forma
excepcional
de
contratação
para a
prestação
de
serviços

públicos
.
Isso

ocorre

porque
o
artigo
37,
inciso
II, da
Constituição
Federal
estabelece

explicitamente
a
necessidade
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
para o
provimento
de cargos
públicos
,
exceto

nos

casos
de cargos de
provimento

em

comissão
e
contratação

temporária
,
em

situações
de
excepcional
interesse
público
.“Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:(...)II - A
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;”
Destarte
que
mesmo

sendo

denominado
de
processo

seletivo

simplificado
,
sem
haver
qualquer

prova
, no
presente

caso
,
evidencia
-se que
o

contrato
da
parte

reclamante

foi

renovado

sucessivas

vezes
, para
além
do
prazo

máximo
de 24 (
vinte
e
quatro
) meses
previsto

na

legislação
–
já

considerada
eventual
prorrogação
–
restando

patente

sua

nulidade
,
por

afronta

ao
que
dispõe
o
artigo
37, II, da CRFB.
Vê
-se que
a

espécie
de
contratação

não
se
enquadra

na

legislação
municipal,
eis
que
ultrapassado
o
prazo
,
não

estando
claro, inclusive, as
circunstâncias
da
contratação

conforme

especificação
legal –
ônus

probatório
que é
imposto

ao

Reclamado
.Por
essa

premissa
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
nulidade
dos
contratos

por

não

observância

às

regras
que
embasam

esta

espécie
de
relação
.Esse é o
entendimento
, inclusive, do
Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
quando
da
análise
de
demandas
de
servidores

estaduais

exercentes
da
função
de professor
na
rede
estadual
, sob o
manto
de
contratos

temporários
que
restaram

declarados

nulos
:“É
indiscutível
que a
função
de Professor é
serviço

ordinário
, de
necessidade

permanente
e habitual da
Administração
, o que, no meu
entendimento
,
configura
burla à
exigência

constitucional
da
investidura

por

meio
de
concurso

público
, a
contratação

temporária
.
Não

bastasse

isso
,
observo
que,
embora

os

contratos

correspondessem

ao

ano

letivo
,
houve

sucessivas

renovações
,
descaracterizando
a
natureza

inerente

a

essa

espécie
de
contratação
.
Dessarte
,
os

contratos

firmados
entre as partes
são

eivados
de
nulidades
[...]
”.
(TJ-MT - APL: 00030153220128110015 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de
Julgamento
: 17/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de
Publicação
: 03/07/2019)Quanto
aos

direitos
dos
trabalhadores

temporários
,
na

hipótese
de
contratação

alicerçada

em

contrato

nulo
, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
nº 705.140/RS (Tema 916 STF),
submetido

ao
regime de
repercussão

geral
,
firmou

posicionamento
no
sentido
de que as
contratações

ilegítimas

não

geram

efeitos

jurídicos

válidos
, de modo a
gerar

direito

somente

ao

recebimento
do
salário
e
recolhimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS.
Contudo
,
posteriormente
,
ao

apreciar
o Tema 551 da
repercussão

geral
, o Supremo Tribunal Federal
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou

tese
no
sentido
de
serem

devidos
o
décimo

terceiro

salário
e as
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
sempre que
comprovado
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
da
Administração
Pública:"
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
".Nessa
linha
de
raciocínio
,
tem
-se que
o
STF
ao

afirmar
no RE nº 705.140/RS (
Repercussão
Geral - Tema 916) que “a
contratação

por
tempo
determinado
para
atendimento
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

realizada

em

desconformidade
com
os

preceitos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal
não

gera

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos

em

relação

aos

servidores

contratados
”,
referia
-se
às

demais

verbas

trabalhistas
,
como

pagamento
de aviso
prévio
,
seguro

desemprego
e
multa

rescisória
e
não

aqueles

previstos
no
artigo
39, § 3º, da CF.Assim, as
verbas
de
ordem

constitucional
e
sociais

são

inafastáveis
,
razão
pela qual o
servidor

contratado

faz
jus
ao

seu

recebimento
sempre que
restar

reconhecida
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
sem

direito
, no
entanto
,
ao

pagamento
de
qualquer

parcela
de
natureza

trabalhista
,
como
é o
caso
da
multa
.Neste
mesmo

sentido

já

decidiu
o
nosso
Tribunal.RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO, MULTA E RETIFICAÇÃO MARCO DA PRESCRIÇÃO – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO A MULTA – MARCO PRESCRIÇÃO INCORRETO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
.
Havendo

renovações

sucessivas
de
contrato

administrativo
de
trabalho
,
descaracterizando
o
caráter

excepcional
,
acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos

temporários
e
condenou
a
parte

promovida
,
ora

Recorrente
,
ao

pagamento
das
diferenças
de
salário
e do valor
correspondente

ao
FGTS
não

recolhido

durante
a
vigência
dos
referidos

contratos
,
entretanto
, o
recolhimento

deve
se
dar

em

relação

aos

últimos
05
anos

anteriores
à
ação

proposta
,
havendo

necessidade
de
retificação
do
marco
da
prescrição
. O STF,
ao

apreciar
o
tema
551 da
repercussão

geral
,
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou
a
seguinte

tese
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
". Assim, o
servidor

público

contratado

temporariamente
,
ainda
que
reconhecida
a
nulidade
do
pacto
,
também

faz

jus
a
percepção
de
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3 (um
terço
)
constitucional
e
décimo

terceiro

salário
,
uma

vez
que
os

direitos

sociais

são
para
ele

estendidos
,
nos

termos
do art. 39, § 3.º, da CRFB/88,
não

fazendo
jus,
porém
,
ao

pleito
de
multa
, pois
não
se
trata
de
direito

extensível
.
Sentença

parcialmente

reformada
para
reconhecer

direito

ao

recebimento
de
férias
,
terço
e 13º,
bem

como

alterar
o
marco
da
prescrição
.
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1030448-66.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/05/2021,
publicado
no DJE 13/05/2021)No que
diz

respeito

ao

pedido
de
incidência
das
verbas

relativas

às

férias

nos
45
dias

gozados
, é
importante

mencionar
que a Lei
Complementar
nº 050/1998, que
regula
a
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de Mato Grosso,
estabelece
que
os

professores

têm

direito
a 45
dias
de
férias
,
além
da
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
de
férias
.
Portanto
, o
pagamento
do
terço

constitucional

deve

incidir

sobre

todo
o
período
de
férias

usufruído

pelos

Professores
, e
não

apenas

sobre
30
dias
.A
respeito
da
matéria

discutida

nestes
autos, a
Seção
de
Direito
de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
– IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa,
suscitado

pelo
Estado de Mato Grosso,
nos
autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000,
em

decisão

colegiada

proferida

em
15/04/2021,
disponibilizada

em
23/04/2021, ADMITIU o
processamento
do IRDR- Tema 4,
sendo

fixada
a
seguinte

tese

jurídica
: “
estabelecer
se
os

professores
do
ensino

público

fazem
jus
ao

recebimento
do
adicional
de um
terço
(1/3)
sobre

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
desde
que
previsto

em
lei”.Em 22/10/2021 a
Seção
de
Direito
de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
julgou
o
mérito
do IRDR - TEMA n.04,
sendo

firmada
a
seguinte

tese

jurídica
:A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; EB) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;Desta forma,
como
a
parte

Autora

exerceu
a
sua

atividade

dentro
da sala de aula,
faz

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º.
Considerando
a
nulidade
da
contratação
,
impõe
-se
também

verificar
se a
obrigação

foi

atingida

pelo

instituto
da
prescrição
,
onde

conforme

tema
608
firmada

pelo
STF, o
prazo

prescricional
é
quinquenal
,
nos

termos
do art. 7º, XXIX, da
Constituição
Federal.
Ademais
,
convém

destacar
que a
prescrição
contra a Fazenda é a
quinquenal
,
atingindo

progressivamente
as
prestações

cujos

pagamentos

são

divididos

por

dia
, meses
ou

anos
à
medida
que
completarem
o
quinquênio
,
conforme

previsão
do
Decreto
n. 20.910/1932. Vale a
transcrição
:Art. 1º
As

dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
. (...)Art. 3º Quando o
pagamento
se
dividir

por

dias
, meses
ou

anos
, a
prescrição

atingirá

progressivamente
as
prestações
à
medida
que
completarem

os

prazos

estabelecidos

pelo

presente

decreto
.Conforme o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal (STF) e
a

interpretação
literal dos
artigos

mencionados
,
observa
-se que
todas
as
parcelas

vencidas
antes do
quinquênio
que antecede a
propositura
de
uma

ação
contra a Fazenda Pública
estão

sujeitas
à
prescrição
.Com base
nas

informações

fornecidas
, é
necessário

reconhecer
a
prescrição

parcial
dos
créditos

referentes

ao

período
que antecede a data de
18.10.2018,
uma

vez
que a
ação

foi

distribuída

em
18.10.2023.Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela
PROCEDÊNCIA
do
pedido
, para: a)
DECLARAR
nulo
o
vínculo
entre as partes (Temas 916 do STF) e,
consequentemente
,
condenar
o
Reclamado

ao

pagamento
do valor
afeto

ao
Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS,
referente

aos
meses
trabalhados
de
18.10.2018
até 30.07.2022.b) CONDENAR o Reclamado a efetuar o ao

pagamento
das
férias
,
referentes

aos
meses
trabalhados
de 18.10.2018
até
30.07.2022,
bem

como
o
terço

constitucional
,
guardando

relação
com
os

valores

já

pagos
, e com o
período
de 45
dias
.
Os

valores

deverão
ser
acrescidos
de
Correção

monetária
:

desde
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
, com base no IPCA-E (STF RE
nº
870.947/SE).
Juros

moratórios
:
desde
a
citação
,
calculados
com base
nos

índices

oficiais
de
remuneração

básica

aplicada
à
caderneta
de
poupança
(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com
redação
dada pela Lei 11.960/09).
Determino
que a
parte

autora

apresente

memória
de
cálculo

nos

exatos

limites

declinados

nesta

decisão
.Sem
reexame

necessário
, a
teor
do
artigo
11da Lei 12.153/2009.
Deixo
de
fixar

custas
e
honorários

advocatícios
,
porque

incabível

nesta

fase
,
consoante

disposto

nos

artigos
54 e 55da Lei 9.099/95.
Submeto

este

projeto
de
sentença

ao

Excelentíssimo

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes
por

seus

patronos
.
Claire Aparecida Maciel Silva
Juíza
Leiga
.
Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga

desta
comarca,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95.Com o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Às

providências
.
Wagner Plaza
Machada
Junior
Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a)
o órgão judicial
compet
ente

para processar e julgar esta demanda é
a
J
ustiça

do
trabalho
; b)
está

prescrito
o
recebimento
dos
valores

pretendidos
; c) a
contratação

ocorreu

dentro
da
legalidade
,
respeitando
a
periodicidade

máxima

prevista

em
lei; d) a
parte

reclamante

não

tem

direito
de
receber
o FGTS
;
e) o
adicional
de
férias

deve

incidir

apenas

sobre
o
período

correspondente
a 30
dias
;
e f)
os
15
dias

além dos 30, possu
em
natureza de recesso
e
não
de
férias
e
,

por isso
,
não

incid
e
o
adicional
de 1/3 de
férias

sobre

este

período
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4
.
Incompetência em razão da matéria.
É da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar causas oriundas da relação de trabalho (art. 114, inciso I, da CF) (TJMG - AC: 10384100881208001 Leopoldina, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).
Todavia
,

"
c
ompete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Republicana de 1988, com fundamento no art. 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional no 1/69, ou no art. 37, IX, da Constituição de 1988
"
(
STF Repercussão Geral. Tema 43. RE 573202)
. Portanto,
a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar demandas envolvendo relação jurídica estabelecida entre o Poder Público e seus Servidores contratados por prazo determinado, em face de necessidade temporária de excepcional interesse público (STJ CC n. 115.742/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011,
DJe
de 17/5/2011.)

5.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

No
s

pleitos

em
face da Fazenda Pública,
quando

tiver

decorrido

menos
de 5
anos
entre a
lesão
do
direito
e o
ajuizamento
da
ação
, a
prescrição

deve
ser
rejeitada
.

Na demanda
em questão, observa-se que a sentença já reconheceu a prescrição parcial dos créditos que antecedem a data de
18.10.2018.

6.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

7.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de
Mirassol D’
O
este
.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de
Mirassol D’
O
este
são regidos pela Lei
Complementar
Municipal
87/2019
. É permitido o contrato temporário de docentes e funcionários de escola da rede municipal de
ensinopelo
prazo de 12 meses
,
admitindo
-se
uma prorrogação de 12 meses, totalizando 24 meses de contrato temporário
(art. 3, inciso VIII, alínea “d”, e 5º, inciso IV)
.
No presente caso, o contrato temporário
de
profissional da área da educação vigorou de 02/2018 a 07/2022 (ID 215196733/PJe2), desrespeit
ando
a hipótese e o prazo lega
is
.

8
.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

9
.
Férias de professores.
Os professores da educação básica do Município de
Mirassol D ́Oeste
, que exercem atividade dentro de sala de aula, têm direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 constitucional em todo o período de férias
(art. 17 da Lei Municipal 651/2001)
. (N.U 1000461-56.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
publicado
no DJE 15/12/2022, e N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022,
publicado
no DJE 19/10/2022)
.
No presente caso, é incontroverso que a parte reclamante exercia a função de professor
a
em sala de aula e que nos termos do relatório financeiro recebeu 1/3 de constitucional apenas durante as férias de final de ano.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024